Tribunal: TJSP
Processo: 0057452-64.2007.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ção das diferenças a título de juros moratórios, que se afigura de rigor. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0057452-64.2007.8.26.0602; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. Inconformismo diante da extinção da execução, reconhecida com fundamento na satisfação integral do débito (art. 924, II, CPC). Alegação de falta de pagamento integral. Juros de mora que devem incidir da data de elaboração do cálculo até a data de expedição do RPV. Questão decidida pelo STF no RE 579.431/RS, com repercussão geral

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. Inconformismo diante da extinção da execução, reconhecida com fundamento na satisfação integral do débito (art. 924, II, CPC). Alegação de falta de pagamento integral. Juros de mora que devem incidir da data de elaboração do cálculo até a data de expedição do RPV. Questão decidida pelo STF no RE 579.431/RS, com repercussão geral (Tema 96). Inteligência do Art. 100, § 12, da CF. Precedentes. Prosseguimento da execução, com a complementação das diferenças a título de juros moratórios, que se afigura de rigor. Sentença reformada. Recurso provido.